Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715130-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO 59 D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência em face de decisão que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que a decisão agravada fora publicada em 19/3/2024, mesmo dia em que a parte recolheu as custas iniciais. Assim, o conhecimento do presente recurso aparenta encontrar óbice não apenas na preclusão lógica da matéria, visto que houve a resignação da parte com a decisão agravada, em ato aparentemente contraditório com o interesse de recorrer. Como se não bastasse, o recurso aparentemente se encontra intempestivo, visto ser indubitável que o dies ad quem do prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil posterior ao da publicação (art. 224, § 3o, c/c 213, Y, ambos do CPC), ao passo que o recurso somente fora interposto em 15/4/2024. Dessa forma, com lastro no princípio da não surpresa (art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC), intime-se a agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se acerca da inadmissibilidade recursal em decorrência da preclusão lógica e intempestividade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator